Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714282-61.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À secretaria para retificar a classe processual, uma vez que o apelante interpôs embargos de declaração. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentação de contrarrazões. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator